Tribunal: TJMT
Processo: 1006198-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006198-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AMILTON AGOSTINI
AGRAVADA:- LUIZA TERRA
Agravo de Instrumento n. 1006198-24.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que deferiu a liminar em Ação de Manutenção de Posse.
O agravante alega que conviveu com a agravada de 1990 a 2006, e o imóvel em questão foi adquirido por ele em 1986, portanto não integrou o montante partilhável justamente por ter sido comprado antes da convivência.
Aduz que ela (agravada) em conluio com o técnico em agrimensura David Luiz da Silva, que tinha conhecimento dos dados da área produziram documentos com conteúdo falso, tais como, Georreferenciamento, memorial descritivo, mapa do imóvel, CAR e mapa analítico da área, com o fim específico de maquiar a verdade e ingressar com ação temerária na tentativa de se apropriar indevidamente de patrimônio alheio.
Afirma que a agravada não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC que permite a concessão da medida possessória, ao contrário dele, que tem todos os documentos demonstrando a sua posse há mais três décadas.
Pede a assistência judiciária e o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ingressou com Reconvenção em primeiro grau e pleiteou a assistência judiciária, que ainda não foi analisada pelo juízo a quo.
Defiro, por ora, o benefício, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada, ou revisão no momento do julgamento do mérito.
Quanto ao mais, a agravada ajuizou o feito alegando que viveu em união estável com o agravado e, quando da separação, os bens foram divididos, porém as terras ora em litígio não foram incluídas na partilha por ter sido adquiridas exclusivamente por ela.
Diz que em 8-10-2020 ficou surpresa quando o agravante lhe procurou para falar sobre a retirara da madeira que estava ocorrendo nas terras dela, o que a deixou preocupara, e a levou a registrar boletim de ocorrência.
Afirma que foi ao local, quando então ficou sabendo que ele (agravante) estava extraindo madeira/árvores nativas, inclusive deixou dois homens desconhecidos que se apresentaram como caseiros, os quais confirmaram que eram os responsáveis pela extração ilegal.
Por sua vez, o agravante afirma que as terras foram adquiridas por ele antes da convivência com ela.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhum documento demonstrando que necessita do imóvel para a sobrevivência, pelo menos da parte em que litigam que, ao que parece, se trata de mata da qual se estaria retirando a madeira.
A matéria precisa ser analisada com cautela, inclusive quanto aos documentos juntados pela agravada, em que ele afirma que foram produzidos no máximo em três meses antes da propositura do feito.
Assim toda a documentação e os argumentos aqui expostos serão aprofundados no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator